Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
I. Caso em exame
1. Ação declaratória de nulidade de contrato bancário cumulada com pedido de restituição em dobro de valores pagos e compensação por danos morais, envolvendo cartão de crédito consignado.
II. Questão em discussão
2. Alegação de nulidade e abusividade na oferta pela instituição financeira de cartão de crédito consignado sem informações claras a respeito do serviço, com os consectários daí decorrentes; restituição de valores pagos, além de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Hipótese de contratação abusiva de cartão de crédito consignado ocorrem quando o consumidor é levado a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado em folha de pagamento, resultando em onerosidade excessiva devido à aplicação de juros rotativos mensais sem o conhecimento do devedor.
4. Nessas situações, devidamente provada a abusividade decorrente da falta de informações claras, é possível a revisão judicial do contrato, modulando-o conforme as regras de crédito consignado, permitindo a quitação do débito com encargos próprios e em parcelas iguais.
5. No caso concreto, a parte apelante firmou o contrato com ciência expressa, assinou o respectivo instrumento livremente e utilizou reiteradamente o cartão de crédito, realizando compras e saques, além de amortizações do saldo devedor.
6. O contrato de cartão de crédito consignado é regular, observando a margem de 5% do benefício de aposentadoria da apelante, conforme a Lei 10.820/2003 (alterada pela Lei 13.172/2015).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento
1. "O contrato de cartão de crédito consignado (RMC) configura operação financeira lícita e regulamentada e não é abusiva a cobrança de encargos sobre saldo remanescente, desde que o dever de informação tenha sido observado".
2. "A alegação de nulidade contratual por erro substancial exige a demonstração de vício de consentimento, o que não se presume, devendo ser comprovado pelo consumidor".
3. "A repetição de indébito em dobro pressupõe a comprovação de cobrança indevida com má-fé do fornecedor e consequente pagamento pelo consumidor, conforme dispõe a jurisprudência Local ao interpretar o art. 42, parágrafo único, do CDC;, o que não restou demonstrado no caso concreto".
4. "A cobrança de encargos decorrente da sistemática do pagamento mínimo do cartão de crédito consignado, sem comprovação de abuso ou ilicitude, não gera dano moral indenizável".
Referências legislativas e jurisprudenciais relevantes citadas
Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigos 6o, III; 14 e 42, parágrafo único.
Lei no 10.820/2003, artigo 1o, §1o.
Acórdãos TJDFT – Cartão de crédito consignado e ausência de abusividade:
1. (Acórdão 1956087, 0704217-46.2023.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 27/12/2024.)
2. (Acórdão 1924852, 0710454-93.2023.8.07.0010, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 01/10/2024.)
3. (Acórdão 1682346, 0714646-44.2020.8.07.0020, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 04/04/2023.)
4. (Acórdão 1679630, 0701666-45.2022.8.07.0004, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator(a) Designado(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no DJe: 31/03/2023.)